Tribunal: TJMT
Processo: 1053895-96.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053895-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WANIA LAURICE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 594.012.141-15 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 028.564.191-35 (ADVOGADO), HEVERTON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 842.790.361-87 (RECORRIDO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1053895-96.2025.8.11.0001

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
HEVERTON SANTOS DE OLIVEIRA

Recorrida:
WÂNIA LAURICE NUNES DE OLIVEIRA

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
14 a 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CORRETOR. INDICAÇÃO DE LOCATÁRIOS POSTERIORMENTE INADIMPLENTES E COM ELEMENTOS OBJETIVOS DESFAVORÁVEIS À CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando corretor de imóveis ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de falha na prestação de serviços de intermediação locatícia. A parte autora contratou o recorrente para localizar locatários idôneos para imóvel de sua propriedade, mediante remuneração correspondente a um mês de aluguel. Os inquilinos indicados tornaram-se inadimplentes e, posteriormente, verificou-se que respondiam a processos criminais, gerando prejuízos financeiros e abalo psicológico à contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o corretor de imóveis possui dever de diligência quanto à análise da idoneidade e capacidade financeira de potenciais locatários; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço por ausência de cautelas mínimas na intermediação; (iii) determinar se está configurado o nexo causal entre a conduta do profissional e os danos suportados pela contratante; (iv) verificar a existência de dano moral indenizável; e (v) definir a adequação do valor arbitrado a título de compensação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre corretor e contratante submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, por configurar prestação de serviços a destinatário final, impondo ao profissional deveres de transparência, diligência, prudência e boa-fé.

A responsabilidade civil do corretor de imóveis, como profissional liberal, é subjetiva, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, exigindo demonstração de culpa consistente em negligência, imprudência ou imperícia.

O dever de cautela do corretor não compreende investigação exaustiva da vida privada dos locatários, mas exige adoção de providências razoáveis e objetivamente acessíveis, como análise documental, verificação de capacidade financeira, conferência de referências e levantamento de informações relevantes à segurança da contratação.

O recorrente deixou de observar cautelas mínimas inerentes à atividade profissional ao indicar locatários posteriormente inadimplentes, sem a adoção de adequada análise prévia de confiabilidade, circunstância que caracteriza negligência e falha na prestação do serviço.

A Lei nº 6.530/78, art. 20, I, e o art. 723 do Código Civil impõem ao corretor atuação diligente e prudente, inclusive com prestação de informações acerca da segurança e riscos do negócio, sob pena de responder por perdas e danos.

A situação vivenciada pela contratante ultrapassa mero inadimplemento contratual e dissabor cotidiano, pois houve frustração da legítima expectativa de segurança e confiança depositada no serviço especializado, com repercussão em sua esfera psíquica e sensação de insegurança.

O valor fixado em R$ 2.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

A parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, enquanto o recorrente não produziu prova apta a afastar sua responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O corretor de imóveis responde civilmente quando deixa de adotar cautelas mínimas e objetivamente exigíveis na análise da idoneidade e capacidade financeira de potenciais locatários.

A responsabilidade do corretor, como profissional liberal, é subjetiva e depende da comprovação de negligência, imprudência ou imperícia na prestação do serviço.

A frustração da legítima expectativa de segurança decorrente de falha relevante na intermediação imobiliária pode configurar dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 4º; CC, art. 723 e parágrafo único; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 6.530/78, art. 20, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1054097-78.2022.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 16.10.2023, DJE 19.10.2023.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

O reclamado pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 359967371, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta:

1.

Ausência de dever legal de investigação da vida pregressa;

2.

Inexistência de nexo causal;

3.

Ausência de dano moral indenizável;

4.

Inversão do ônus da prova; e

5.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, as partes celebraram contrato de intermediação de locação de imóvel de propriedade da reclamante, consistente na localização de locatário idôneo, mediante remuneração correspondente a um mês de aluguel, no valor de R$ 11.500,00.

Narra a autora que o demandado, na qualidade de profissional técnico, garantiu a segurança da transação ao indicar um casal de inquilinos que, posteriormente, tornou-se inadimplente, causando-lhe prejuízos financeiros. Sustenta, ainda, que somente depois tomou conhecimento de que os locatários respondiam a processos criminais.

Acrescenta que a parte ré falhou na prestação dos serviços, especialmente quanto à análise documental, capacidade financeira e pesquisa de informações objetivamente acessíveis e pertinentes à segurança da contratação, expondo a parte autora a prejuízos materiais e a risco pessoal.

Por sua vez, o demandado sustenta que a diligência e a prudência exigidas do corretor de imóveis referem-se à mediação do negócio em si, abrangendo a aproximação das partes, a apresentação do imóvel, as condições contratuais e os riscos inerentes à transação imobiliária.

Argumenta que não se pode exigir do corretor investigação aprofundada acerca da vida pregressa, do histórico criminal ou da situação financeira complexa dos locatários, para além das consultas básicas e rotineiras, tais como verificação documental e consulta a cadastros de inadimplentes.

De início, cumpre esclarecer que a relação estabelecida entre o corretor de imóveis e o cliente submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a prestação de serviços por profissional liberal e a figura do contratante como destinatário final do serviço.

Nessa perspectiva, impõe-se ao corretor o dever de atuar com transparência, diligência, boa-fé e observância aos interesses do consumidor, adotando as cautelas compatíveis com a natureza da atividade desempenhada.

Embora a responsabilidade dos profissionais liberais seja subjetiva,
nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor
, a responsabilização decorre da verificação de culpa, consistente em negligência, imprudência ou imperícia na prestação do serviço. Assim, evidenciada a ausência das cautelas mínimas esperadas do profissional especializado, resta configurada a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que não se está a imputar ao corretor de imóveis o dever de realizar investigação exaustiva ou devassa da vida privada dos potenciais locatários, tampouco diligências incompatíveis com os limites ordinários da atividade profissional.

O dever de cautela exigido, no caso concreto, restringe-se à adoção de providências razoáveis e objetivamente acessíveis, compatíveis com a natureza do serviço contratado, tais como análise consistente da documentação apresentada, verificação da capacidade financeira, conferência de referências e levantamento de informações relevantes à segurança da relação locatícia.

Desse modo, a responsabilização não decorre da mera inadimplência posterior dos inquilinos, mas da omissão do profissional quanto às cautelas mínimas esperadas de quem atua tecnicamente na intermediação imobiliária.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – AFASTADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TERMO DE RECEBIMENTO TOTAL DE OBRA DEVIDAMENTE ASSINADO – DECLARAÇÃO QUE A EXECUÇÃO DA OBRA FOI EXECUTADA SATISFATORIAMENTE - MERA INDICAÇÃO DA EMPRESA FORNECEDORA QUE NÃO IMPLICA NA RESPONSABILIZAÇÃO DA ARQUITETA/DESIGNER - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM A PROFISSIONAL QUE SE LIMITOU À ELABORAÇÃO DO PROJETO - PREVISÃO EXPRESSA DE QUE OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E RESPONSABILIDADE SE DARIAM PELO SUPERVISOR TÉCNICO (ENGENHEIRO) - POR CONDUTA PRATICADA PELA PESSOA JURÍDICA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONSTATADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
A responsabilidade pessoal do profissional liberal (Arquiteto/Designe), nos termos do artigo 14, § 4º, do CDC, é subjetiva (imprudência, negligência ou imperícia).

2. In casu, comprovado que a parte autora quem efetuou a contratação da equipe de execução da obra, assinando ainda termo de recebimento final da obra, constando que todos os serviços contratados foram executados satisfatoriamente, não há como se imputar a responsabilidade ao profissional arquiteto/designe demandado.

3. Diante da inexistência de conduta ilícita, afastado o dever de indenizar.

4. Recurso conhecido e provido.

5. Sentença reformada.

(N.U 1054097-78.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023). (grifei)

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o reclamado deixou de observar os deveres mínimos de diligência e cautela inerentes à atividade profissional exercida, ao indicar casal de locatários que, posteriormente, tornou-se inadimplente, ocasionando expressivos prejuízos financeiros à autora.

Soma-se a isso a existência de informações objetivamente acessíveis e relevantes ao contexto da contratação, posteriormente identificadas pela autora, as quais reforçam a deficiência na prestação do serviço e evidenciam a ausência das cautelas ordinariamente esperadas do profissional especializado.

A propósito, a Lei nº 6.530/78, que regulamenta a profissão de corretor de imóveis, dispõe expressamente em seu art. 20, inciso I, que é vedado ao corretor
“prejudicar,
por dolo
ou culpa
, os interesses que lhe forem confiados”.
Trata-se de imposição legal que evidencia o dever de atuação diligente e comprometida com a proteção dos interesses do cliente.

No mesmo sentido, o Código Civil estabelece, em seu art. 723, que:
“O
corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência
, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio.”

O parágrafo único do referido dispositivo reforça tal obrigação ao prever que:

“Sob pena de responder por perdas e danos,
o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio
, das alterações de valores e
de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência.
”

Diante desse cenário, observa-se que a atividade do corretor de imóveis não se limita à mera aproximação entre as partes contratantes, exigindo-se atuação pautada pela prudência, zelo e observância dos interesses do cliente, especialmente quanto à verificação da idoneidade e da capacidade financeira dos potenciais locatários, elementos essenciais à segurança da relação locatícia.

Evidencia-se, portanto, que o corretor de imóveis incorreu em conduta negligente ao deixar de adotar cautelas mínimas relacionadas à análise da confiabilidade dos locatários indicados, circunstância que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja sua responsabilização pelos danos suportados pela autora.

Além dos prejuízos patrimoniais decorrentes da inadimplência contratual, a autora foi submetida à situação de insegurança e abalo psicológico ocasionados pela frustração da legítima expectativa de segurança e confiança depositada no serviço contratado. As circunstâncias narradas extrapolam o mero dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade e justificando a manutenção da indenização por danos morais.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Nesse cenário, a quantia de
R$ 2
.000,00 (dois
mil reais
), a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
mostra-se adequada ao caso concreto,
em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Desse modo, verifica-se que a parte autora se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por meio dos documentos e elementos probatórios constantes dos autos, os quais evidenciam a falha na prestação do serviço e os prejuízos dela decorrentes.

Em contrapartida, a parte ré não produziu prova capaz de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do mesmo diploma legal, limitando-se a alegações genéricas insuficientes para afastar a responsabilidade atribuída.

Diante desse contexto, comprovadas a conduta negligente do corretor de imóveis e o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados pela autora, não há elementos aptos a justificar a reforma do
decisum
recorrido.

Assim, a sentença singular deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026